Tribunal: TJMT
Processo: 1000035-60.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000035-60.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços de Saúde, Registrado na ANVISA, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CELISSE CANDIDO DA SILVA VIEIRA - CPF: 025.210.251-78 (APELANTE), ANDRE ARAUJO BARCELOS - CPF: 704.042.671-49 (ADVOGADO), JULLIANA LETICIA DO CARMO MATTOS - CPF: 988.228.701-82 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. ENOXAPARINA. EXCLUSÃO LEGAL EXPRESSA. DANOS MORAIS.
INOCORRÊNCIA. DEVER DE
RESTITUIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR TUTELA PROVISÓRIA REVOGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos de fornecimento
de medicamento

de uso domiciliar
prescrito
para
gestante, revogou tutela de urgência anteriormente concedida e determinou a restituição dos valores levantados para aquisição do fármaco.

II. Questão em discussão

2.
Há
três
questões em discussão:
(i
) saber se a operadora de plano de saúde está obrigada a custear medicamento de
uso domiciliar, à luz da Lei n.
9.656/1998 e da Lei n
. 14.454/2022; (
ii
) saber se a negativa de cobertura configu
ra dano moral indenizável; e (
iii
) saber se é devida a restituição de valores recebidos por força de tutela provisória posteriormente revogada.

III. Razões de decidir

3.
O art. 10
, VI
, da Lei nº 9.656/1998 autoriza expressamente a exclusão contratual do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvadas hipóteses específicas não configuradas no caso. A Lei nº
14.454/2022, ao atribuir caráter exemplificativo ao rol da ANS, não revogou a exclusão legal relativa a
os
medicamentos de uso domiciliar, preservando a delimitação objetiva do risco assistencial assumido pela operadora.

4. O medicamento prescrito
, embora possua registro na ANVISA, destina-se à autoadministração domiciliar e não se enquadra nas exceções legais, inexistindo obrigação contratual ou legal de custeio. A negativa fundada em cláusula
contratual
expressa e em previsão legal configura exercício regular de direito, afastando a ilicitude.

5. N
ão há
que se
falar em indenização por danos morais, pois a recusa amparada em norma legal e contratual não
configura ato ilícito
.

6.
A tutela
provisória
de urgência possui
natureza precária e reversível, de modo que, j
ulgada improcedente a ação, impõe-se a restituição dos valores despendidos pela parte adversa, nos
termos do art. 302, I, do CPC
, independentemente de boa-fé.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É lícita
a
exclusão contratual de fornecimento de medicamento de uso domiciliar, nos termos do art. 10, VI, da Lei
n.
9.65
6/1998, não afastada pela Lei n. 14.454/2022. 2. A revogação da
tutela provisória
de urgência
impõe a restituição dos valores recebidos,
independentemente da alegação de boa-fé
, nos termos do art. 302, I, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei n
.
9.656/
1998, art. 10, VI e § 13; Lei n. 14.454/2022; CPC, art
.
302, I
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp nº 1.859.473/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 05.06.2023; STJ,
AgInt
no REsp nº 2.141.518/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 07.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-s
e
de
recurso de apelação interposto
por
CELISSE CANDIDO DA SILVA VIEIRA
contra sentença prolatada pel
a Juíza
de Direito

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
Ação para Fornecimento de Medicamento c/c Danos
Morais e Pedido de Tutela de Urgência Antecipada
ajuizada em desfavor de
BRADESCO SAÚDE
S/A
,
julgou improcedentes os pedidos autorais, revogando a tutela de urgência anteriormente concedida, bem como as
demais decisões
relativas à majoração da multa
por descumprimento da ordem judicial
e à
penhora de valores
, determinando ainda que a parte autora promova a devolução do valor levantado para a aquisição do medicamento, no prazo de 15 (quinze)
dias (ID: 343309886).

Em suas razões
recursais
, a apelante
relata
que, à época da propositura da ação, encontrava-se gestante e acometida de
trombose venosa cerebral
, sendo-lhe prescrita a utilização contínua de
Enoxaparina 60mg
, medicamento considerado essencial à preservação de sua saúde e do nascituro.

Sustenta que, embora tenha solicitado administrativamente o custeio do fármaco, a operadora
de plano de saúde
quedou-se inerte, circunstância que ensejou o ajuizamento da demanda, com pedido de tutela de urgência, a qual foi inicialmente deferida.

Nesse sentido, alega a ocorrência de
error
in
judicando
na sentença, em razão da

não
aplicação da Lei n.
1
4.454/2022, que alterou a Lei n.
9.656/1998 e conferiu caráter de referência básica ao rol da ANS, admitindo
a
cobertura de tratamentos não previstos quando preenchido
s os requisitos do art. 10, §13, do referido diploma legal.

Defende a e
xistência de
Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas
do Ministério da Saúde que amparam o uso da Enoxaparina para gestantes com trombofilia, enquadrando-se na hipótese do inciso II do §13
do art. 10 da Lei nº 9.656/1998, bem como a i
mprescindibilidade do medicamento, comprovada por laudo médico
, inexistindo substituto eficaz.

Sustenta
, ainda, que o medicamento possui registro na ANVISA e
que a negat
iva de
fornecimento constituiria prática abusiva, considerando
o direito fundamental à
saúde (art. 6º e 196 da CF) e a
incidência do
Código de Defesa do Consumidor ao caso
em exame.

Além disso, afirma ainda a i
mpossibilidade de devolução dos valores levantados
em razão da concessão
de tutela provisória,
tendo em vista a
boa-fé
da apelante,
a natureza alimentar e
a
destinação à saúde das verbas recebidas, afirmando que a jurisprudência afasta a repetição de valores recebidos de boa-fé.

Assevera, ainda, que a recusa indevida do plano de saúde em contexto de gestão de risco ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável, razão pela qual pugna também pela condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais.

Com base em tais considerações, pugna pela
concessão de efeito suspensivo
ao recurso
para obstar a
devolução imediata dos valores e, no mérito, requer o
provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos iniciais, condenar a apelada ao fornecimento do medicamento, ao pagamento de danos morais,
afastar a devolução dos valores e
inverter o
s ônus sucumbenciais.

Em sua contraminuta, a operadora de plano de saúde alega, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade, por ausência de impugnação aos fundamentos da sentença. No mérito, pugna pelo desprovimento do apelo (ID: 343309890).

É o relatório.

Inclua-se na
pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – OFENSA
AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

A apelada
BRADESCO SAÚDE S/A
, em sede preliminar, requer o
não conhecimento do recurso de apelação

sob a alegação de afronta ao
princípio da dialeticidade recursal
, previsto no art. 932, III, do CPC, tendo em vista a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença.

Sem razão, contudo.

É consabido que o recurso de apelação cível deve preencher os requisitos previstos no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, atacando os fundamentos da sentença, uma vez que ele deve trazer ao Tribunal os motivos de sua irresignação e as razões pelas quais almeja a reforma do
decisum
.

Partindo dessa premissa, da análise detida das razões recursais apresentadas por
CELISSE CANDIDO DA SILVA VIEIRA
,
constata-se que a parte enfrenta os fundamentos adotados na sentença, especialmente quanto ao julgamento de
im
procedência
dos pedidos autorais relativos ao fornecimento de medicamento por parte da operadora de plano de saúde,
demonstrando seu inconformismo quanto à valoração jurídica conferida pelo Juízo de origem.

A propósito, segundo a linha de entendimento da jurisprudência do colendo STJ, a repetição dos argumentos anteriormente apontados na petição inicial ou na contestação não enseja, necessariamente, a inadmissibilidade do recurso de apelação, desde que, das razões do apelo, fique evidenciado o interesse na reforma da sentença. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/2015. REPETIÇÃO DAS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS À SENTENÇA NA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE QUE AS RAZÕES IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. NECESSIDADE. HIPÓTESE DOS AUTOS. OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. (...)
3
. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que
a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade.
Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença. 4. Hipótese em que, não obstante a reprodução parcial dos embargos de declaração opostos à sentença na apelação,
a parte recorrente apresentou no recurso as razões pelas quais entendeu estarem equivocados os fundamentos adotados pela sentença, não havendo, assim, violação ao princípio da dialeticidade a justificar o não conhecimento da apelação
. 5.
Agravo interno não provido”
(STJ –
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.132.111/SC. Relatora Min. Nancy
Andrighi
, Terceira Turma. Julgado em 12/12/2022,
DJe
de 14/12/2022 – grifo nosso).

Dessa forma, considerando que a peça recursal cumpre sua função de enfrentar os fundamentos adotados pelo Juízo
a quo
, não há que se falar em inépcia recursal ou em ofensa ao princípio da dialeticidade.

Assim,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
CELISSE CANDIDO DA SILVA VIEIRA
ajuizou

Ação para Fornecimento de Medicamento c/c Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência Antecipada
em desfavor de
BRADESCO SAÚDE S/A
,
pleiteando a condenação da requerida à obrigação de
fornecer
o medicamento
E
noxaparina

(
60
mg
), conforme laudo médico prescritivo,
bem como ao pagamento de
indenização por danos morais
(ID: 343305412).

Após
o processamento do feito
, sobreveio sentença que julgou
im
p
rocedente
a demanda
, nos seguintes termos:

(...)

Estando o feito apto, promovo o julgamento antecipado, nos termos do art. 355, inc. I do Código de Processo Civil.

Registro que ao caso em questão, aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a relação das partes é de consumo. Sendo assim, as cláusulas contratuais devem e serão interpretadas da melhor forma, em favor do consumidor, ora autora, como dispõe o art. 47 do CDC: “
As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor
.
”

Infere-se dos autos que a autora está gestante e recebeu diagnóstico de Trombose Venosa Cerebral (CID 163.6
), razão
pela qual o médico que lhe assiste prescreveu tratamento medicamentoso “Enoxaparina 60mg” de forma contínua e diária (
2
vezes ao dia), durante toda sua gestação.

A ré, por sua vez, defende que a negativa em fornecer o medicamento é lícita, uma vez que o medicamento é de uso domiciliar e sua cobertura, além de não constar no Rol da ANS, está expressamente excluída do contrato entabulado entre as partes.

Portanto, a controvérsia restringe-se à existência (ou não) de obrigação contratual e legal de custeio de medicamento indicado para administração fora de ambiente de unidade de saúde, à luz do regime jurídico da saúde suplementar e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Sobre o assunto, o art. 10, VI, da Lei n. 9.656/1998 expressamente admite a exclusão contratual de cobertura para “fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar”, ressalvadas hipóteses legal e normativamente previstas.

A Agência Nacional de Saúde Suplementar, por sua vez, na RN-ANS n. 465/2021, art. 17, parágrafo único, VI (que sucedeu a RN-ANS n. 338/2013, art. 19, § 1º, VI),
manteve a mesma
diretriz regulatória, reconhecendo que não integra a cobertura mínima obrigatória o fornecimento de medicamentos de uso domiciliar, salvo: (i)
antineoplásicos
orais e correlacionados; (
ii
) medicação assistida (home
care
); e (
iii
) fármacos expressamente incluídos no Rol da ANS para esse fim.

Atualmente, a orientação do STJ caminha no mesmo sentido, de considerar lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo as hipóteses mencionadas (
antineoplásicos
orais e correlatos, medicação assistida e fármacos incluídos no Rol da ANS para esse fim” (
AgInt
no REsp n. 1.873.491/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, 3ª Turma, j. 08/04/2024,
DJe
11/04/2024).

Ainda segundo o precedente acima mencionado, os medicamentos receitados por médicos para uso doméstico e adquiridos comumente em farmácias não estão, em regra, cobertos pelos planos de saúde.

No caso concreto, a incidência do Código de Defesa do Consumidor e os princípios da boa-fé objetiva não autorizam a ampliação do objeto contratual para impor custeio expressamente excluído pelo regime legal e pelas normas técnicas da ANS, sobretudo porque inexistente necessidade de administração em ambiente hospitalar e ausentes
as
hipóteses excepcionais reconhecidas.

Importante destacar que não se trata de negar a eficácia da prescrição médica, que permanece hígida no âmbito terapêutico e até mesmo fundamentou a concessão da tutela de urgência de forma liminar, mas de reconhecer que o risco assistencial contratado não abrange o fornecimento domiciliar do medicamento prescrito.

Assim, a negativa da operadora revela-se legítima, conforme explanado pelo TJMT no julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, o que conduz à improcedência do pedido.

Nesse sentido, ainda:

(...)

DISPOSITIVO

Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
com resolução de mérito os pedidosformulados porCELISSE CANDIDO DA SILVAem face deBRADESCO SEGUROS S/Ae
revogo a tutela de urgência
constante do ID 180352213, bem como as demais decisões que majorou a multa por descumprimento da ordem judicial e determinou a penhora de valores, respectivamente juntadas aos
ID’s
185581149 e 187159765. Como consequência, determino que a autora promova a devolução do valor levantado para aquisição do medicamento, no prazo de 15 dias, a contar do trânsito em julgado da presente sentença (artigo 297, CPC).

Condeno a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como os honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC. Em se tratando de autora beneficiária da Justiça Gratuita, suspendo a exigibilidade do crédito em relação
a
mesma pelo prazo de cinco anos.

(...) (ID: 343309881)

Irresignada
,
a
apelante interpôs o presente recurso, pretendendo a reforma
integral
da sentença.

Pois bem.

Preliminarmente, importa destacar que o requerimento relativo à concessão de efeito suspensivo ao apelo, além de se encontrar prejudicado pelo julgamento da demanda, não comporta conhecimento, visto que deve ser formulado por petição autônoma dirigida ao Tribunal, entre a interposição do recurso e sua distribuição, ou ao relator quando a apelação já estiver distribuída, não podendo ser realizado nas razões recursais, pois configura inadequação da via eleita.

Sobre a matéria, é o que prevê o artigo 1.012 do Código de Processo Civil:

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:
(...
)

§ 3º
O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao
:

I -
tribunal
, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la
;

II -
relator
, se já distribuída
a
apelação.
(...)
.

Assim, inviável o exame do pleito formulado na própria apelação.

À vista disso,
NÃO CONHEÇO
do pedido de efeito suspensivo ao recurso formulado pela apelante
.

Superada essa questão, no tocante ao mérito,
após detida análise dos autos,
entendo
que
o apelo
não comporta provimento
.

A controvérsia recursal cinge-se à análise acerca da
obrigação da operadora de plano de saúde fornecer o medicamento de uso domiciliar prescrito à apelante durante sua gestação
, bem como à análise da alegada abusividade da negativa, do pedido de indenização por danos morais e da devolução dos valores levantados por força de tutela provisória posteriormente revogada.

De início, impende reconhecer que a presente r
elação jurídica, firmada entre a usuária
do plano de saúde e a operadora, insere-se inequivocamente no âmbito das relações de consumo, submetendo-se, portanto, às disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme preconiza a Súmula 608 d
o Superior Tribunal de Justiça.

Sobre o tema em discussão, a
Lei n.
9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assist
ência à saúde, prevê em seu artigo
10, inciso VI, que o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar não está incluído na cobertura mínima
obrigatória dos planos de saúde,
in
verbis
:

Art.10.É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária
a
internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta
Lei, exceto:
(Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

(...)

VI -
fornecimento
de medicamentos para tratamento domiciliar
,
ressalvado o disposto
nas
alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art.
12
;

(
Redação dada pela Lei nº 12.880, de 2013)”
.

De fato, a
Lei n. 14.454/2022, invocada pela apelante, conferiu ao rol da ANS natureza exemplificativa, admitindo a cobertura de procedimentos não expressamente previstos, desde que preenchidos os requisitos do § 13 do art. 10 da Lei n. 9.656/1998, tais como comprovação de eficácia à luz das evidências científicas e recomendação por órgão técnico de renome nacional ou internacional.

Todavia, a controvérsia dos autos não reside propriamente na ausência do medicamento no rol da ANS, mas
sim
na sua natureza de medicamento de uso domiciliar
, havendo previsão expressa no art. 10, VI, da Lei n. 9.656/1998 que autoriza
a sua exclusão da obrigação de fornecimento, regra essa que não foi
revogada ou afastada pela Lei n. 14.454/2022.

A interpretação da norma evidencia que o legislador buscou delimitar o risco assistencial assumido pelas operadoras, distinguindo tratamentos realizados em ambiente hospitalar daqueles realizados fora dele, preservando o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

No caso em exame
, verifica-se que o medicamento Enoxaparina, prescrito à
apelante
,
caracteriza-se como de uso domiciliar
, não se enquadrando nas exceções legais que impõem a obrigatoriedade d
e cobertura pelo plano de saúde.

Ademais, as condições gerais da apólice do plano de saúde

preve
em
expressamente que estão excluídos da cobertura os
“
k)

medicamentos de qualquer natureza, administrados em ambiente domiciliar ou no atendimento ambulatorial
, exceto: k1) se o atendimento ambulatorial for caracterizado como de urgência ou emergência; e k2) os medicamentos
antineoplásicos
orais e os medicamentos para controle de efeitos adversos e adjuvantes relacionados ao tratamento
antineoplásico
oral e/ou venoso, de acordo com as condições estabelecidas nas Diretrizes de Utilização da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)
”

(ID
:
182768101
– pág.
21, item 5, cláusula 5.1, alínea “k”).

Portanto, considerando que o medicamento prescrito à apelante não se enquadra em nenhuma das exceções
legal e
contratualmente previstas, não há como se impor à operadora de plano de saúde a obrigação de fornecimento do fármaco em análise.

Registre-se que

o Superior Tribunal de Justiça, em diversos julgados, tem corroborado
o
entendimento de que é lícita a exclusão de cobertura de medicamentos para uso domiciliar, exceto nas hipóteses expres
samente previstas na legislação
. A propósito:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. USO DOMICILIAR. EXCLUSÃO DE COBERTURA. POSSIBILIDADE. ANTICOAGULANTE. AUTOADMINISTRAÇÃO. NEGATIVA DE COBERTURA
.
POSSIBILIDADE .
AGRAVO INTERNO DESPR
OVIDO.
1. "
É lícita
a
exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar
, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os
antineoplásicos
orais (e correlacionados), a medicação assistida (home
care
) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim
.
(...)

2. Hipótese na qual, conforme expressamente consignado no acórdão recorrido,
o contrato firmado pelas partes prevê a exclusão da cobertura de medicamentos para uso domiciliar, e o medicamento prescrito - anticoagulante - pode ser adquirido diretamente pelo paciente para autoadministração em seu
ambiente domiciliar, não se afigurando indevida, portanto, a negativa de cobertura pelo plano de saúde
.
(...)
”.
(
AgInt
no REsp n. 1.859.473/RJ, relator Mini
stro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em 5/6/2023,
DJe
de 13/6/2023.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.

(...)

2
.
MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR QUE NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS SITUAÇÕES ESPECIAIS QUE OBRIGAM O FORNECIMENTO
. RECUSA DA OPERADORA QUE SE REVELA JUSTIFICAD
A. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
(...)

2
. Com efeito,
as Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ, possuem o entendimento segundo o qual

"é lícita
a
exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os
antineoplásicos
orais (e correlacionados), a medicação assistida (home
care
) e os incluídos no rol da ANS para esse fim
"
(...)
.
(
AgInt
no REsp n. 2.141.518/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado
em 7/10/2024,
DJe
de 9/10/2024 – grifo nosso
)

PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO

ESPECIAL.

PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA
. LEGALIDADE.
MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR
. NÃO ANTINEOPLÁSICO. MEDICAÇÃO NÃO ASSISTIDA. FÁRMACO AUSENTE DO ROL DA ANS. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO.

INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1
.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, "É lícita
a
exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os
antineoplásicos
orais (e correlacionados), a medicação assistida (home
care
) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim
.
(...)
.
(
AgInt
no REsp n. 1.983.508/RS, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado
em 16/5/2022,
DJe
de 19/5/2022 – grifo nosso
)

Em casos semelhantes, já decidiu
est
e Egrégio
Tribunal
de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE
URGÊNCIA.
MEDICAMENTO PARA USO DOMICILIAR. ENOXAPARINA SÓDICA. GESTANTE COM TROMBOFILIA. EXCLUSÃO LEGAL EXPRESSA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DO FORNECIMENTO.
RECURSO PROVIDO. (...)III. Razões de decidir
3
. O
art
. 10, VI, da Lei nº 9.656/98 exclui expressamente da cobertura obrigatória dos planos de saúde o "fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar", com exceções específicas relacionadas apenas a medicamentos
antineoplásicos
e adjuvantes para tratamento de câncer, situações que não se aplicam ao caso em análise. 4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a licitude da exclusão de cobertura para medicamentos de uso domiciliar, ressalvadas apenas as hipóteses de medicamentos
antineoplásicos
, medicação assistida (home
care
) e aqueles incluídos no rol da ANS para esta finalidade específica.
5. Embora a agravada invoque a obrigatoriedade de cobertura para complicações no
processo gestacional
prevista no artigo 35-C, II da Lei nº 9.656/98, tal dispositivo refere-se ao atendimento médico em casos de urgência, não afastando a exclusão legal quanto ao fornecimento de medicamentos para uso domiciliar. (...) Tese de julgamento:
"Consoante disposição contida no artigo 10, VI, da Lei nº 9.656/98, o plano de saúde não está obrigado a custear o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvadas apenas as hipóteses legais de medicamentos
antineoplásicos
, medicação assistida (home
care
) e aqueles incluídos no rol da ANS para esta finalidade
específica .
"(...)” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10316604120258110000, Relator: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 17/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2025) (g. n.)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. EXCLUSÃO DE COBERTURA
. SOLIDARIEDADE ENTRE COOPERATIVAS DO SISTEMA UNIMED. DANOS MORAIS. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

I. CASO EM EXAME
(
...)

O
fornecimento de medicamentos para uso domiciliar não é obrigatório para as operadoras de planos de saúde, salvo nos casos de
antineoplásicos
orais, medicamentos assistidos (home
care
) ou aqueles incluídos no rol da ANS para tal fim, o que não inclui o m
edicamento enoxaparina sódica
.

(...)

É lícita
a

exclusão de cobertura de medicamentos para uso domiciliar nos planos de saúde, exceto para
antineoplásicos
orais, medicação assistida (home
care
) e medicamentos incluídos no rol da ANS para esse fim
.
(...)

(N.U 1002682-55.2023.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024,
Publicado
no DJE 14/11/2024
– grifo nosso
)

Ainda que a prescrição médica ateste a necessidade terapêutica, a autonomia do profissional da saúde não se confunde com a delimitação do risco contratual. A prescrição médica define o tratamento adequa
do sob o ponto de vista clínico,
entretanto, a cobertura securitária submete-se aos limites legais e contratuais vigentes
.

Dessa forma, a
inclusão de cláusulas excludentes ou limitativas de determinados tratamentos, exames, procedimentos médicos e cirúrgicos nos contratos de plano de saúde não configura, por si só, prática abusiva
ou violação às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor
, pois tem o propósito de adequar os serviços oferecidos ao valor da contraprestação paga pelo segurado, assegurando o equilíbrio econômico e
jurídico da relação contratual.

Por consequência lógica, também não há
que se
falar em
indenização por
danos morais, uma vez que a negativa de cobertura, fundada em cláusula contratual válida e em expressa previsão legal, não configura ato ilícito, mas sim exercício regular de direito, consoante orientação pacífica do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
.

Quanto à devolução dos valores levantados por força de tutela provisória posteriormente revogada,
deve-se registrar
que a tutela de urgência possui natureza precária e reversível
, de modo que a
revogação da medida,
decorrente do
julgamento de improcedência do pedido, restaura o
status quo ante
, impondo a restituição do que foi recebido.

Sobre o tema, o art. 302, I, do Código de Processo Civil estabelece expressamente que
a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urg
ência causar à parte adversa se a sentença lhe for desfavorável.

A boa-fé da
apelante
não afasta, por si só, a obrigação de devolução, notadamente porque os valores decorreram de decisão judicial provisória
, posteriormente desconstituída, sendo certo que a ausência da obrigação de ressarcimento
implicaria enriquecimento sem causa
da
autora
, vedado pelo ordenamento jurídico.

Em casos semelhantes, já decidiu este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. TUTELA PROVISÓRIA POSTERIORMENTE REVOGADA. RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS POR PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PARTE BENEFICIÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
A responsabilidade pela reparação dos prejuízos oriundos da efetivação da tutela de urgência é objetiva, nos termos do art. 302, I, do CPC, sendo irrelevante a análise de culpa, má-fé ou boa-fé subjetiva da parte beneficiária.

O dever de restituição se impõe como efeito automático da improcedência da ação originária, e decorre
ex
lege da revogação da medida liminar que autorizou o fornecimento do tratamento médico
.
(...)
Tese de julgamento:

A parte que, na condição de representante legal, requer tutela provisória em nome de menor assume a responsabilidade pelos efeitos decorrentes da sua eventual revogação.

É objetiva a responsabilidade da parte beneficiária de tutela provisória revogada pela restituição dos valores pagos pela parte adversa, conforme previsão expressa do art. 302, I, do CPC.

A boa-fé subjetiva ou a existência de prescrição médica não afastam o dever de ressarcimento dos valores despendidos em cumprimento de decisão judicial posteriormente revogada.
(...)
(N.U 1000105-36.2025.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2025,
Publicado
no DJE 29/09/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DE
VALORES PAGOS EM CUMPRIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA POSTERIORMENTE REVOGADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RISCO PROCESSUAL ATRIBUÍDO À PARTE BENEFICIÁRIA. PRECEDENTES DO STF NÃO VINCULANTES E INAPLICÁVEIS AO CASO. DESCABIMENTO DA TESE DE IRREPETIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
5
.
A responsabilidade pela restituição de valores pagos em cumprimento de tutela provisória posteriormente revogada é objetiva, conforme previsto no art. 302, I, do CPC.
(...)
7
.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a obrigação de indenizar nesse contexto é consequência natural da improcedência do pedido, decorrência
ex
lege da sentença, independentemente de decisão específica nesse sentido ou de comprovação de má-fé.
(...)
Tese de julgamento: “1. É objetiva a responsabilidade da parte beneficiária de tutela provisória revogada por custear tratamento médico, quando a ação for julgada improcedente.
2
. A boa-fé e a existência de prescrição médica não afastam o dever de ressarcimento previsto no art. 302, I, do CPC.”
(...)
(N.U 1011293-93.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 20/08/2025,
Publicado
no DJE 22/08/2025)

Por fim, deve-se registrar que a decisão que deferiu a tutela de urgência foi reformada em grau recursal, conforme decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento n. 1002540-50.2025.8.11.0000. Nesse sentido, em decisão prolatada em 05/05/2025, o Juízo de origem registrou que, em virtude da decisão proferida em sede recursal, a tutela de urgência provisória se encontrava
revogada
, de modo que a apelante já possuía conhecimento da revogação da medida anteriormente
deferida
.

Dessa forma,
não há que se falar em reforma da sentença no tocante à determinação de devolução das quantias recebidas para aquisição do medicamento, tendo em vista a previsão legal expressa do art. 302, I, do CPC.

Sendo assim
, considerando
os elementos constantes
nos autos, a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e
desta Corte,
conclui-se que a sentença recorrida apreciou adequadamente a controvérsia
, não merecendo qualquer reparo.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
CELISSE CANDIDO DA SILVA VIEIRA
, mantendo
incólume
a sentença, por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais para
1
2
% (
doze
por cento),
nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026